Tribunal: STF
Processo: RE 621648
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO 
   EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA 
   JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
A jurisprudência do Supremo 
   Tribunal firmou-se no sentido de que as alegações de contrariedade 
   aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do 
   contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da 
   prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação 
   infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional 
   indireta.